Tribunal: TJBA
Processo: 8002218-27.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Macaúbas Apelação nº 8002218-27.2024.8.05.0156 Apelante: Fabiano Lima Santana Brito Defensor Público: Jayme Bichusky Rosica Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Paula Rainna Nascimento Santos Procurador de Justiça: Maria De Fátima Campos Da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE AFASTADA. SANÇÃO. UTILIZADO A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE PARA AFASTAR A PENA DO MÍNIMO LEGAL AFASTANDO TAMBÉM REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. MESMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DO REDUTOR. BIS IN IDEM CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa suscitou nulidade da abordagem policial e alegou bis in idem na dosimetria, por ter o juízo sentenciante utilizado a mesma quantidade de droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial violou direitos fundamentais do acusado, gerando nulidade das provas; e (ii) saber se houve bis in idem na utilização da quantidade de drogas para a pena-base e para afastar o redutor do tráfico privilegiado, e se, presentes os requisitos legais, é possível a substituição da pena por restritivas de direitos. III. Razões de decidir A abordagem policial foi legítima, fundada na conduta suspeita do acusado ao tentar se desfazer de substância ilícita em via pública, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Reconhecido o bis in idem, pois o magistrado de primeiro grau utilizou a quantidade de entorpecentes tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Diante da primariedade e bons antecedentes do réu, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pena readequada para 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, com fixação do regime aberto, a serem definidas no juízo de execuções. Determinada a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A abordagem policial fundada em conduta suspeita justifica a busca pessoal, sendo legítima nos termos do art. 244 do CPP. 2. A utilização da mesma circunstância – quantidade de droga – para elevar a pena-base e afastar o redutor do tráfico privilegiado caracteriza bis in idem. 3. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: (TJ-MG - Apelação Criminal: 0025158-22.2016.8.13.0596 Santa Rita do Sapucaí 1.0596.16.002515-8/001, Relator.: Des. Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 16/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002218-27.2024.8.05.0156, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, julgar o recurso provido em parte, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator